Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-58.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação inicial de que a autora, sendo absolutamente incapaz para os atos da vida civil, celebrou dois contratos bancários via terminal eletrônico – Prova dos autos no sentido de que, ainda que a autora apresente déficit mental moderado desde o nascimento, sempre foi assessorada pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação inicial de que a autora, sendo absolutamente incapaz para os atos da vida civil, celebrou dois contratos bancários via terminal eletrônico – Prova dos autos no sentido de que, ainda que a autora apresente déficit mental moderado desde o nascimento, sempre foi assessorada pelo seu esposo e filha para os atos da vida civil, inclusive para a obtenção de empréstimos bancários – Sentença de parcial procedência, que declarou a nulidade dos negócios jurídicos, porém sem a restituição dos valores debitados do benefício da autora antes da concessão da tutela antecipada, rechaçando, ainda, o pedido de indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito – Correção da r. sentença – Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003111-58.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
FRANCISCA DONIZETTI DEFRANCISCHI PEREIRA (INCAPAZ) (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
2
VOTO No:
28226 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1003111-58.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA (4a VARA CÍVEL)
APTE.:
FRANCISCA DONIZETTI DEFRANCISCHI PEREIRA (INCAPAZ)
JUSTIÇA GRATUITA
APDA.:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO C/C RESTITUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Alegação inicial de que a autora, sendo
absolutamente incapaz para os atos da vida civil, celebrou dois
contratos bancários via terminal eletrônico
Prova dos autos no
sentido de que, ainda que a autora apresente déficit mental
moderado desde o nascimento, sempre foi assessorada pelo seu
esposo e filha para os atos da vida civil, inclusive para a obtenção de
empréstimos bancários
Sentença de parcial procedência, que
declarou a nulidade dos negócios jurídicos, porém sem a restituição
dos valores debitados do benefício da autora antes da concessão da
tutela antecipada, rechaçando, ainda, o pedido de indenização por
danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito
Correção da r.
sentença
Ratificação do julgado
Possibilidade
Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 200/204, cujo relatório é adotado, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por FRANCISCA DONIZETTI
DEFRANCISCHI PEREIRA, representada nos autos, em face de MERCANTIL DO
BRASIL S/A, declarando nulos os empréstimos contraídos pela autora, tornando definitiva a
tutela concedida a fl. 92. Reciprocamente vencidas, determinou que as partes rateiem os
ônus da sucumbência e a honorária do advogado da parte adversa, arbitrada em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 14o, do Código
de Processo Civil, observando-se a suspensão de cobrança em favor da autora face a
gratuidade que lhe foi concedida (artigo 98, parágrafos 2o, 3o e 4o do Código de Processo
Civil).
Apelou a autora às fls. 223/227, requerendo a parcial modificação
do julgado, ao fundamento, em síntese, de que, “até a concessão da liminar, a apelada, ao
menos, já tinha recebido R$2.098,98 a mais do valor do contrato n. 33300 e R$2.026,00 a
mais do contrato de n. 28764.” Requer a restituição de tais valores, sob pena de
enriquecimento ilícito da instituição financeira.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
3
gratuita e respondido (fls. 240/245).
Há parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 250/257.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
restituição do indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta por Francisca
Donizetti Defrancischi Pereira, representada por seu esposo, Antonio Laurindo Pereira, em
face de Banco Mercantil do Brasil, por meio da qual alega que, desde 1997, é acometida por
retardo mental moderado, sendo absolutamente incapaz para gerir os atos da vida civil.
Assim, seu esposo, Sr. Antonio Laurindo Pereira, ingressou, em
10.11.2015, com ação de interdição, processo n. 1012421-93.205.8.26.0320, que tramitou na
2a Vara de Limeira, sendo declarada sua interdição em 13 de novembro de 2017, transitada
em julgado em 08/02/2018 e expedido termo de compromisso em 22 de fevereiro de 2018.
Prossegue a narrativa, alegando que recebe benefício assistencial,
através de conta bancária da instituição financeira requerida, ag. 0312, conta 50.050288-4,
no valor de um salário mínimo.
Ocorre que, em 19.12.2016, a autora firmou com a ré negócio
jurídico de empréstimo rápido no valor de R$4.176,00, a ser pago em sessenta parcelas de
R$348,61, número da operação 33300.
Posteriormente,
em
29.12.2016, firmou novo contrato de
empréstimo com a ré, no valor de R$4.106,78, a ser pago em quarenta e oito parcelas de
R$340,71, número da operação 28764.
Ocorre que os negócios foram firmados quando a autora já estava
acometida de enfermidade que a tornava incapaz para os atos da vida civil, razão pela qual
requer a anulação das cobranças e devolução dos valores descontados de seu benefício.
Juntou os documentos de fls. 16/31.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 35 e o MM. Juízo, às fls.
36, deferiu a gratuidade de justiça e determinou que se aguardasse o contraditório para aferir
a verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipada.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 42/54,
alegando que os empréstimos contestados foram realizados através de cartão com chip e
senha, sendo que, ao tempo da contratação, a autora não era interditada.
Afirma que as duas contratações se tratam de renovações, que
quitaram operações anteriormente formalizadas, sendo que os empréstimos foram revertidos
em proveito da autora, por meio de créditos em sua conta.
Juntou os documentos de fls. 55/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
4
Às fls. 92, foi concedida a antecipação de tutela para cessar os
descontos pertinentes ao contrato objeto do litígio, sob pena de multa diária de R$500,00.
Às fls. 95/96 o réu manifestou-se, informando o cumprimento da
medida liminar.
A autora manifestou-se sobre a contestação às fls. 101/104 e, às fls.
105, o Juízo a quo determinou às partes a especificação de provas.
Às fls. 108/109 manifestou-se a autora, afirmando entender haver
prova suficientes dos fatos nos autos, resguardando-se, no entanto, o direito de produzir
prova pericial.
Às fls. 110/112, o réu reiterou os termos da contestação e pugnou,
novamente, pela improcedência da ação.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 116, no sentido de não ter
provas a produzir.
Às fls. 117, o MM. Juízo saneou o feito e determinou a realização
de prova técnica, nomeando perito Anderson Balloni. Inverteu o ônus da prova, fixando
honorária provisória em R$2.000,00, determinando ao réu o depósito em 15 dias, sob pena
de preclusão.
Às fls. 121 a autora apresentou quesitos, e às fls. 128/129 o réu
apresentou os seus, bem como a guia de recolhimento dos honorários periciais, o que foi
acolhido pelas decisões de fls. 122 e 132.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 138, pelo aguardo da
realização de perícia e sem quesitos a apresentar.
O Sr. Perito manifestou-se às fls. 143, marcando data para a
realização de perícia médica e solicitando documentos à requerente.
O laudo pericial foi apresentado às fls. 153/165, com diagnóstico de
déficit mental leve a moderado, desde o nascimento, sendo sempre incapaz para as
atividades mais complexas da vida cotidiana (fls. 159).
As partes se manifestaram às fls. 170 e 171/173.
O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se às fls. 179/181,
pela improcedência da ação.
As partes apresentaram alegações finais às fls. 185/188 e 189/195.
O Ministério Público reiterou o parecer de fls. 179/181.
A r. sentença, entendendo que, embora a autora seja portadora de
déficit mental leve a moderado desde o nascimento, segundo o laudo pericial, não se viu
impedida de contrair matrimônio, exercer a maternidade, abrir conta bancária e dela fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
5
uso sempre acompanhada de sua filha, bem como inexistir prova de que o réu tinha
conhecimento da incapacidade absoluta da autora quando da contratação, além de ser o
decreto de interdição posterior aos contratos, houve por bem julgar parcialmente procedente
a ação, apenas para declarar nulos os empréstimos contraídos, tornando definitiva a tutela
concedida às fls. 92, porém sem determinar a devolução dos valores descontados antes da
concessão da medida, rechaçando, ainda, o pedido de danos morais.
Pois bem.
A r. sentença merece ser mantida, eis que avaliou corretamente os
elementos de fato e de direito da lide, dando-lhe justo e necessário deslinde, in verbis:
“(...)
Insta ressaltar também que, encerrada a instrução, não há uma única prova
de que o réu tinha conhecimento da incapacidade absoluta da autora
quando da contratação dos empréstimos, tampouco há prova de que o réu
detinha expertise destacada pelo senhor perito para percepção da doença
incapacitante. Neste particular, de rigor anotar que a decretação da
interdição da autora é superveniente aos contratos celebrados. A
circunstância é relevante, pois segundo a lição do Insigne Civilista CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA: "..., como no direito brasileiro a sentença
proferida no processo de interdição tem efeito declaratório, e não
constitutivo, não é decreto de interdição que cria a incapacidade, e sim a
alienação mental. Daí positivar-se que, enquanto não apurada a demência
pela via legal, a enfermidade mental é uma circunstância de fato a ser
apreciada em cada caso, e, verificada a participação do alienado em um
negócio jurídico, poderá ser este declarado inválido”, adverte o
Doutrinador: “Existe, contudo, diferença de tratamento: pronunciada a
interdição, ocorre a pré-constituição de prova da insanidade, dispensando-
se qualquer outra para fundamentar a invalide; não pronunciada, cumpre
ao interessado demonstra a enfermidade, sua extensão e a coincidência
com o ato incriminado” esta última, hipótese dos autos.
Assim, não se trata de imperiosa declaração prima facie de nulidade de
negócio jurídico por ter sido praticado por interdito, mas de análise
cuidadosa do plano da validade, até mesmo da existência e principalmente
do plano de eficácia do referido negócio jurídico praticado pela autora
anteriormente ao referido decreto de interdição à luz das particularidades
da espécie.
Neste mister, relevante a informação prestada pelo representante legal da
autora de que os negócios eram e foram realizados pela filha Daniele que
sempre acompanhava a autora, que se harmoniza com a destreza exigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
6
para celebração dos contratos bancários impugnados, visto que realizados
de forma eletrônica através dos caixas de autoatendimento (documentos
anexos à contestação). A propósito, a prática era usual por ambas, mãe e
filha, com o conhecimento do curador, inclusive, tendo havido contratações
anteriores de empréstimos, regular quitação e renegociação de dívidas.
Segundo também informado pelo referido curador ao senhor perito, em
arrimo aos documentos anexados à contestação, os empréstimos
questionados foram assim efetivamente contratados pela autora com auxílio
de sua filha Daniele, que aquiesceu à oferta de crédito havida para “fazer
compras" (fl. 157).
Frisa-se, o relato dos referidos fatos foi feito pelo próprio curador da
autora, evidenciando sua total aquiescência aos atos por ela praticados,
como, ainda, não só sua aquiescência, como também de sua filha capaz que
sempre a acompanhava nas referidas transações bancárias. Sob tal relevante
circunstância de aquiescência dos atos por aqueles que geriam a vida civil
da autora, oportuna lição do Insigne Civilista PONTES DE MIRANDA
segundo a qual: “Se o titular do pátrio poder, o tutor ou o curador do
absolutamente incapaz admite que êsse preste serviços, recebendo salário,
ou percentagem, ou outro proveito, há representação legal do
absolutamente incapaz. Se (a) o ato do absolutamente incapaz não foi de
dispêndio de dinheiro que lhe deram para gastar (= prática de atos pelo
doador, ou pelos doadores), espécie em que há posição de núncio para o
absolutamente incapaz, mas (b) foi ato que êle praticou, sabendo-o ou
devendo sabê-lo o seu representante legal, o ato é do representante legal,
porque, aí, o absolutamente incapaz apenas serviu de núncio e de produtor
de serviço, ou obra, como animal ou a máquina” (in “Tratado de Direito
Privado', 2a ed., pag. 113); na espécie, evidenciou-se a posição de núncio
da autora, como, ainda, emergiu a hipótese da corriqueira utilização do
cartão e senha da autora por sua filha Daniele, com total aquiescência do
esposo da autora- atual curador.
Através da conta bancária da autora e respectivo cartão magnético, então, a
família (ela própria, esposo (curador) e filha), se valeu de reiterados
empréstimos e que ora buscam declaração de nulidade invocando a
preexistente incapacidade absoluta da contratante.
E sob tal manto fático e jurídico, segundo PONTES DE MIRANDA, na
mesma obra citada, a fl. 112: “O ato jurídico é nulo, por incapacidade do
agente, porque à diferença do ato jurídico anulável não há, nêle, o mínimo
de vontade, que se exige para se tratar a manifestação de vontade como
tendo existido”, portanto, inequivocamente nulos os negócios jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
7
celebrados pela autora, mesmo como núncio; entretanto, imperiosa a
negativa à restituição dos valores descontados a título de contra prestação
aos empréstimos, como, ainda, a negativa à indenizabilidade a dano moral.
Com efeito, como já minunciosamente destacado, os contratos foram
realizados pela autora com a aquiescência do esposo e filha, inclusive, sob
a supervisão pessoal desta, os valores foram mutuados foram depositados
em conta bancária da autora com a utilização em proveito da interditada e
da própria família sem o prévio conhecimento do réu acerca da
enfermidade mental incapacitante da autora, visto que realizados antes do
decreto de interdição e sem arrimo probatório a hipótese de fácil percepção
da moléstia incapacitante lembrando que a autora é casada, mãe e
correntista da instituição bancária já há tempo com regular movimentação
da conta, mesmo que através de sua filha.
Nesta conformidade, valendo-se autora e sua família dos recursos
mutuados, a referida restituição visada cumulativamente à declaração de
nulidade remeteria à inquestionável enriquecimento ilícito. Em caso
análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da
Egrégia Décima Nona Câmara de Direito Privado, em primoroso e
judicioso Aresto da lavra do Eminente Desembargador João Camilo de
Almeida Prado Costa, assim prelecionou:
“Em suma, são nulos os atos jurídicos praticados [contratos de mútuo
firmados pelo interdito com a instituição financeira] em momento posterior
à sentença de interdição (fls. 47/53, 56/63 e 195), pois, como assinalado, a
partir do momento em que há o reconhecimento judicial da alienação
mental, delineia-se a absoluta incapacidade do interdito para os atos da
vida civil.
Porém, no que tange à postulação do autor voltada à restituição dos
valores das parcelas dos empréstimos por ele contraídos (fls. 47/53 e
56/63), cujas prestações foram debitadas em sua conta corrente, até a
concessão da tutela antecipada que determinou a suspensão de tais
descontos (fls. 23), o recurso não comporta guarida.
No particular, merece transcrição trecho do parecer apresentado no feito
pela D. Procuradoria Geral de Justiça: "Em que pese que o interdito não
tinha capacidade para contratar os empréstimos, o certo é que o requerido
disponibilizou os valores contratados na conta corrente deste, e, estes
valores foram utilizados, com a supervisão da curadora, que não pode não
ter notado os depósitos feitos. Se a restituição dos valores já pagos for
determinada haveria enriquecimento ilícito do autor o que não pode ser
permitido. O fato do Banco não receber todas as parcelas contratadas já e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
8
sanção suficiente para sua desídia na contratação com pessoa incapaz."
(fls. 201).
Inolvidável que o "enriquecimento sem causa é o acréscimo do patrimônio
de uma pessoa decorrente da redução do patrimônio de outra, sem um
título jurídico correspondente. A ninguém é dado adquirir bens senão por
meio de um título jurídico, ou seja, uma causa ou motivo que encontre
fundamento no ordenamento jurídico". (Roberto Senise Lisboa, Manual de
Direito Civil, Editora Revista dos Tribunais, volume 3, 3a edição, página
730).
Bem por isso, correta a r. sentença ao negar o pedido de restituição dos
valores das parcelas dos empréstimos pessoais contraídos pelo autor e que
foram lançadas a débito em sua conta corrente, em homenagem ao
princípio que veda o enriquecimento indevido, sendo oportuno realçar
peculiaridade do caso em exame consubstanciada no fato de que os valores
disponibilizados pela instituição financeira foram creditados diretamente
na conta conjunta mantida pelo autor e por sua curadora [e cônjuge - fls.
69 e 74], do que resulta a convicção de que o produto do mútuo a ambos
beneficiou, não fosse bastante a circunstância de que incumbia à curadora
zelar pela correta destinação dos valores mutuados, pois tal obrigação é
inerente ao desempenho de seu cargo.
Destarte, preserva-se a declaração de nulidade dos contratos de mútuo
firmados pelo autor com a instituição financeira, sem a participação de
sua curadora, bem assim a rejeição do pedido de restituição das parcelas
dos ajustes lançadas a débito em sua conta corrente até o momento em que
concedida a antecipação da tutela, que determinou a suspensão de tais
descontos” (APELAÇÃO N° 7.297.164-5)
Pelas mesmas razões que justificaram a preservação de parte dos efeitos do
negócio, prestigiando a vedação ao enriquecimento sem causa, não se
vislumbra predicativos à proclamação da indenizabilidade ao dano moral,
não se olvidando que, a bem da verdade, evidenciada a posição de núcio da
autora, os próprios guardiões da incapaz foram os causadores do prejuízo
por ela suportado com os empréstimos contraídos.
Posto isso e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação ajuizada por FRANCISCA DONIZETTI
DEFRANCISCHI PEREIRA, representada nos autos, em face de
MERCANTIL DO BRASIL S/A, declarando nulos os empréstimos
contraídos pela autora, tornando definitiva a tutela concedida a fl. 92.
Reciprocamente vencidas, as partes ratearão os ônus da sucumbência e com
a honorária do advogado da parte adversa que ora se arbitra em 10% (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-58.2018.8.26.0320 -Voto no 28226
9
por cento) sobre o valor da causa com fundamento no artigo 85, parágrafo
14o, do Código de Processo Civil; observe-se a suspensão de cobrança em
favor da autora face a gratuidade que lhe foi concedida (artigo 98,
parágrafos 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil).
Publique-se a sentença e intimem-se as partes.”
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do jugado, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP, observando-se que as razões de apelação
representam mera repetição das questões de fato e de direito já discutidas na lide.
Diante do não provimento do recurso e do disposto no art. 85, §11
do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do réu
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observadas as normas referentes à justiça
gratuita.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a tal
ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.